Tribunal: TCU
Processo: 040.426/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.1.1 do Acórdão 2904/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Eliomar Alves de Miranda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Sra. Karoline Santana Ramos, Sr. Ralisson Amorim Santiago e escritório de advocacia João Azêdo e Brasileiro Sociedade de Advogados; 9.3. julgar irregulares as contas de Eliomar Alves de Miranda, Karoline Santana Ramos, Ralisson Amorim Santiago e do escritório de advocacia João Azêdo e Brasileiro Sociedade de Advogados, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de Capinzal do Norte/MA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Eliomar Alves de Miranda e Karoline Santana Ramos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/04/2018 40.153,96 Eliomar Alves de Miranda e Ralisson Amorim Santiago: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/04/2018 40.148,99 Eliomar Alves de Miranda e João Azêdo e Brasileiro Sociedade de Advogados: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/04/2018 26.765,99 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis abaixo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores indicados, fixando prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Eliomar Alves de Miranda 15.200,00 Karoline Santana Ramos 5.700,00 Ralisson Amorim Santiago 5.700,00 João Azêdo e Brasileiro Sociedade de Advogados 3.800,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. dar ciência ao município de Capinzal do Norte/MA, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão (MPF/MA) e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA).